Tribunal: STJ
Processo: 5029809-43.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150584 - RJ(2024/0215078-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ELIANA SILVA
AGRAVADO
: ELIANA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO ORIUNDO DE ACÓRDÃO DO TCU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
MATÉRIAS OU TESES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o Tribunal de
1.
art. 1.022
CPC/2015,
origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo
2.
apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de
origem, ainda que no julgamento de embargos de declaração, o que não ocorreu na presente
hipótese (
. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do
Súmula n. 211/STJ)
prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a30d814f-4ba8-441c-9a16-727d620f9821

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150584 - RJ(2024/0215078-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ELIANA SILVA
AGRAVADO
: ELIANA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO ORIUNDO DE ACÓRDÃO DO TCU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
MATÉRIAS OU TESES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o Tribunal de
1.
art. 1.022
CPC/2015,
origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo
2.
apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de
origem, ainda que no julgamento de embargos de declaração, o que não ocorreu na presente
hipótese (
. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do
Súmula n. 211/STJ)
prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 812-819)
assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA CONSTITUIÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE ACÓRDÃO DO TCU. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULA 211/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54828615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 3d1ae437-07bc-4c6d-b5c6-6007dbfc1d91

Em suas razões (e-STJ, fls. 824-826), o insurgente sustenta, em resumo,
que ficou demonstrada, nas razões do seu recurso especial, a negativa de prestação
jurisdicional por parte do acórdão recorrido quanto à ausência de análise acerca do
preenchimento dos requisitos de constituição de título executivo decorrente de decisão
do Tribunal de Contas da União (TCU).
Defende a inaplicabilidade da
ao caso, sob o argumento de
Súmula 211/STJ
que se consideram incluídas, no acórdão impugnado, as questões suscitadas pela
parte recorrente em embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015.
Reitera, por fim, que as decisões do TCU que reconhecem a existência de
débito possuem a eficácia de título executivo.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme registrado na decisão ora atacada, no tocante à suposta negativa
de prestação jurisdicional, constata-se que o acórdão recorrido resolveu
satisfatoriamente todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia – tendo apresentado os motivos pelos
quais entendeu pela inviabilidade do exame das alegações do INSS atinentes ao
crédito exequendo ser proveniente de acórdão proferido pelo TCU, dada a ausência de
menção à aludida tese jurídica no recurso de apelação interposto pela autarquia – sem
incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto
controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Essa é a conclusão que se depreende do que ficou registrado no acórdão do
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fl. 718 – sem grifo no original):

Com efeito, não se verifica qualquer omissão no v. Acórdão embargado,
uma vez que a decisão enfrentou e debateu todas as questões necessárias
ao deslinde do caso com base na jurisprudência atualizada do STJ, tendo
concluído pela impossibilidade de cobrança, pela via de ação de execução
fiscal, dos créditos inscritos em dívida ativa, constituídos pelo INSS, antes da
edição da MP
para ressarcimento ao erário de valores referentes
780/2017,
a benefício previdenciário recebido indevidamente pela parte executada.
Nada obstante, a par da possibilidade inscrição em dívida ativa dos
créditos provenientes de decisões proferidas pelo TCU, por meio de
Tomada de Contas Especial – TCE, certo é que questão relativa aos
créditos constantes da CDA serem decorrentes de acórdão do TCU,
Documento eletrônico VDA54828615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 3d1ae437-07bc-4c6d-b5c6-6007dbfc1d91

não foi ventilada nas razões de apelação, pelo que não há falar em
omissão.
Efetivamente, não se verifica a ocorrência de vícios do
do CPC.
art. 1.022
Isso porque, ainda que o acordão impugnado não tenha emitido juízo de valor acerca
dos artigos de lei indicados como omissos, houve a decisão expressa e fundamentada
sobre todas as questões devolvidas ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, com
indicação precisa e coerente dos fundamentos adotados como razão de decidir.
Assim, não se reconhece a apontada negativa de prestação jurisdicional,
pois, de um lado, não existia omissão a ser suprida; de outro, foram apropriados e
legítimos os fundamentos que sustentaram a conclusão alcançada pelo acórdão
regional, não se podendo a ele atribuir o vícios de omissão ou contradição apenas
porque resolveu a controvérsia em sentido contrário ao postulado pelo recorrente.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos
declaratórios, cuja rejeição, nessas condições, não implica contrariedade ao art. 1.022
do CPC/2015.
Ainda nesse contexto, "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao
art. 489,
CPC/2015,
dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não
significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes,
mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão
adotada pelo julgador" (EDcl nos
relator Ministro Og
EREsp n. 1.523.744/RS,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe
.
07/10/2020,
28/10/2020)
Dessa forma, tendo o Tribunal de origem decidido de modo claro e
fundamentado, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meio dos embargos de
declaração apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54828615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 3d1ae437-07bc-4c6d-b5c6-6007dbfc1d91

1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido e pela decisão ora
agravada as questões que lhes foram submetidas, com o exame dos pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Reconhecer, como se pretende, que a incidência das astreintes deu-se
em hipótese diversa daquela estabelecida no título executivo judicial ou,
sucessivamente, que o valor fixado é desproporcional, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial
pela alínea 'a' do permissivo constitucional (EDcl nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.065.691/SP,
." (AgInt no
relator Ministro Afrânio
18/6/2015)
AREsp n. 1.508.782/MG,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
13/6/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.610.008/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Quanto ao mais, a Corte de origem confirmou a sentença que julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, em virtude da impossibilidade de inscrição em
dívida ativa do crédito objeto da execução fiscal, de acordo com as seguintes
justificativas (e-STJ, fls. 693-694):

2. Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo INSS para cobrança
de créditos, inscritos em dívida ativa, a título de ressarcimento ao erário de
valores referentes a benefício previdenciário recebido indevidamente pela
executada nos anos de 1999 a 2007 (evento 1 –
).
CDA2/SJRJ
A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, considerando a
inadequação da via eleita, uma vez que o crédito exequendo, por ser
anterior a Medida Provisória no 780, de 2017, não poderia ser inscrito em
dívida ativa e objeto cobrança por meio de execução fiscal nos termos da
Lei no 6.830/80.
Com efeito, em que pese a abrangência do conceito de dívida ativa não
tributária constante do artigo 39, § 2o, da
bem como o fato
Lei no 4.320/64,
de ser cabível a utilização do rito especial da execução fiscal para a
cobrança de créditos das autarquias federais, o crédito objeto da presente
execução não possui os requisitos de liquidez e certeza.
Para a cobrança pretendida é necessária a discussão da dívida nas vias
ordinárias, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de
que seja constituído título executivo válido.
Somente a partir da edição da Medida Provisória no 780, de 2017, convertida
na
que alterou o § 3o do
da
Lei no 13.494/2017,
art. 115
Lei no 8.213/91
(posteriormente objeto de nova modificação decorrente da edição da Medida
Provisória no
convertida na
é que os créditos
871/2019,
Lei no 13.846/2019)
constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou assistencial
Documento eletrônico VDA54828615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 3d1ae437-07bc-4c6d-b5c6-6007dbfc1d91

pago indevidamente ou além do devido puderam ser inscritos em dívida
ativa, possibilitando a sua execução pelo rito previsto na
(Lei
Lei no 6.830/80
de Execução Fiscal).
:
In verbis
“Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:
[...]
§ 3o Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os
créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário
ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese
de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.
(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)”
Registre-se que antes da conversão em lei da referida MP que acrescentou
o § 3o ao
da
o STJ, no julgamento do REsp
art. 115
Lei n. 8.213/91,
repetitivo no
(Tema 598), firmou tese no sentido de que "à
1.350.804/PR
mingua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de
cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de
benefício previdenciário previstos no
II, da
que
art. 115,
Lei n. 8.213/91
devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para
apuração da responsabilidade civil".
Na hipótese dos autos, o crédito executado foi constituído em 03/05/2017
(evento 1 –
), antes, portanto, da MP 780, de
CDA2/SJRJ
22/05/2017
(convertida na
, sendo certo que tais alterações não
Lei no 13.494/2017)
podem alcançar lançamentos pretéritos, sob pena de violação dos princípios
do
e da legalidade.
tempus regit actum
Ainda, a Corte Superior, no julgamento do REsp repetitivo no 1860018/RJ
(Tema 1064), esclareceu os parâmetros acerca da constituição e inscrição
em dívida ativa dos referidos créditos, a serem observados nas cobranças
de tais dívidas, firmando as seguintes teses:
1a) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios
previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido
constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes
da vigência da Medida Provisória no 780, de 2017, convertida na
(antes de 22.05.2017) são nulas, devendo a constituição
Lei n. 13.494/2017
desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações
administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla
defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se
os prazos prescricionais aplicáveis; e
2a) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios
previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido
contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem
dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação,
constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes
da vigência da Medida Provisória no 871, de 2019, convertida na
(antes de 18.01.2019) são nulas, devendo a constituição
Lei no 13.846/2019
desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações
administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla
Documento eletrônico VDA54828615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 3d1ae437-07bc-4c6d-b5c6-6007dbfc1d91

defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se
os prazos prescricionais aplicáveis.”
Desse modo, considerando que descabida a inscrição do crédito executado
em dívida ativa, bem como a impossibilidade de sua cobrança por meio de
execução fiscal, vez que constituído antes da MP no 780, não merece
reparos a sentença recorrida.
A despeito das alegações recursais da parte insurgente, constata-se as
questões suscitadas no recurso especial – concernentes à higidez do título executivo
oriundo de acórdão do TCU a justificar a adequação do ajuizamento do executivo
fiscal, bem como o conteúdo normativo dos dispositivos que amparam as respectivas
teses – não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido, sob o enfoque pretendido
pelo recorrente, porque o Tribunal Regional nem sequer conheceu dos argumentos
suscitados pela parte então embargante a esse respeito.
Por conseguinte, tal como enfatizado anteriormente, ausente o debate no
acórdão recorrido acerca das questões ventiladas, apesar da oposição dos embargos
de declaração, é inviável a apreciação das matérias dada a falta do indispensável
prequestionamento, incidindo a
no ponto.
Súmula 211/STJ
Para que se configure o prequestionamento, exigido inclusive para as
matérias de ordem pública, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento
sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, portanto, a correta interpretação da legislação federal, o que não
se deu na presente hipótese.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura
contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar a indicação de afronta ao
do CPC, uma vez que é perfeitamente possível o acórdão recorrido se
art. 1.022
encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido a causa decidida, em
segunda instância, à luz dos preceitos jurídicos tidos como omissos pela parte
postulante, se a tal não estava obrigado o Tribunal de origem, como no caso.
O Código de Processo Civil de 2015, no
disciplinou a
art. 1.025,
possibilidade de prequestionamento ficto de tese jurídica, quando, a despeito da
oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifesta acerca
do tema, considerando-se inclusas no aresto as questões deduzidas pela parte
recorrente nos declaratórios.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de
que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do recurso
especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao
do
esta
art. 1.022
CPC/2015 e
.
Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu no caso
Veja-se:
Documento eletrônico VDA54828615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 3d1ae437-07bc-4c6d-b5c6-6007dbfc1d91

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO, AÇÃO DE RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO. ARQUITETO DEMITIDO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO,
UMA
VEZ
QUE
DESCUMPRIU
O
REGIME
DE
DEDICAÇÃO
PROFISSIONAL
EXCLUSIVA.
RDPE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025
DO CÓDIGO FUX. NÃO APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação pleiteando, em suma, ressarcimento de
valores pagos ao servidor público em período trabalhado sob regime de
dedicação exclusiva enquanto exercia atividade particular remunerada de
forma paralela. A sentença julgou extinto o feito reconhecendo a prescrição.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para
condenar o servidor ao ressarcimento do dano ao erário.
II - No que diz respeito ao
o da LINDB; ao
§ 3o, ao
e ao
art. 6
art. 14,
art. 15,
§ 6o e § 11, da
vinculados às teses
art. 17,
Lei n. 8.429/1992,
irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa e de desrespeito a
procedimento específico próprio do regime jurídico de improbidade, verifica-
se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões
referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão.
III - Nesse contexto, incide, na hipótese, a
que assim
Súmula n. 211/STJ,
dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
IV - A falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo
recorrente, nos embargos de declaração, não caracteriza, por si só, omissão
quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo,
ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as
situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do
exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.
V -
, não há falar em prequestionamento ficto, previsão do
In casu
art. 1.025
do
isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ,
CPC/2015,
para sua incidência deve a parte ter alegado, devidamente em suas razões
recursais, ofensa ao
do
de modo a permitir sanar
art. 1022
CPC/2015,
eventual omissão por meio de novo julgamento dos embargos de
declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta
Corte. Tal não se verificou no presente feito.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.985.699/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
6/8/2024,
23/12/2024.

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54828615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 3d1ae437-07bc-4c6d-b5c6-6007dbfc1d91

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 3d1ae437-07bc-4c6d-b5c6-6007dbfc1d91

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.584 / RJ
Número Registro: 2024/0215078-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50298094320214025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: ELIANA SILVA
OUTRO NOME : ELIANA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ELIANA SILVA
AGRAVADO
: ELIANA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 86b26ee2-8b8d-45e5-a943-ca2c7f56d654

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 86b26ee2-8b8d-45e5-a943-ca2c7f56d654